Tribunal: CARF
Processo: 10875.720542/2010-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720542/2010-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.198 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de fevereiro de 2020
Recorrente
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMERICAS - AMBEV
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
O procedimento fiscal foi instaurado em conformidade com normas vigentes,
possibilitando ao contribuinte exercer plenamente o contraditório, por meio da
entrega tempestiva de sua impugnação, momento oportuno para rebater as
acusações e apresentar os documentos de provas respectivos, não há que se
falar em cerceamento de direito de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA.
O pedido de diligência deve ser formulado com a apresentação da impugnação
o que não ocorreu no caso, de modo que este pedido não merece ser acolhido.
DAS ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
As áreas de preservação permanente e de utilização limitada/reserva legal, para
fins de exclusão do ITR, cabem ser reconhecidas como de interesse ambiental
pelo por meio de Laudo Técnico a que se acolhe.
VALOR DA TERRA NUA. SIPT.
Deve fazer prova do VTN declarado com base em documentos, como, por
exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das Normas
ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando
de maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas
características particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas
Estaduais (exatorias) ou Municipais, desde que acompanhada dos métodos de
avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater, também apresentando os
métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor
atribuído ao imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinar o recálculo do tributo devido
considerando uma Área de Preservação Permanente de 754,08 ha.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720542/2010-47
Fl. 3804
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 84/87, interposto da decisão da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 288/304, a qual julgou procedente o
lançamento de Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de 2007, acrescido de multa lançada e
juros de mora
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Exige-se da interessada o pagamento do crédito tributário lançado em procedimento
fiscal de verificação do cumprimento das obrigações tributárias, relativamente ao ITR,
aos juros de mora e à multa por informações inexatas na Declaração do ITR -
DITR/2007, no valor total de R$ 608.054,99, referente ao imóvel rural com Número na
Receita Federal – NIRF 3.960.585-0, denominado: Fazenda Capuava, localizado no
município de Guarulhos -SP, com Área Total – ATI de 847,9ha, conforme Notificação
de Lançamento- NL, fls. 02 a 05, cuja descrição dos fatos e enquadramentos legais
constam das fls. 03 e 05.
2. Inicialmente, com a finalidade de viabilizar a análise dos dados declarados nos
exercícios de 2006 e 2007, especialmente a Área de Preservação Permanente – APP e o
Valor da Terra Nua – VTN (este apenas para 2006), a declarante foi intimada a
apresentar matrícula atualizada do imóvel; Certificado de Cadastro de Imóvel Rural
CCIR do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA, Ato
Declaratório Ambiental – ADA protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e
dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, laudo técnico demonstrando as áreas em
foco, bem como de avaliação do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou florestal,
conforme estabelecido na Norma Brasileira NBR 14.653, da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT, com grau II de fundamentação e precisão, acompanhado de
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART e contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Opcionalmente o contribuinte poderia se valer
de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
3. Foi informado, inclusive, que a não apresentação do laudo propiciaria a modificação
de ofício do VTN, conforme a legislação, substituindo-se o valor informado na DITR
pelo constante do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal – SIPT,
relacionando-se os preços para os diversos tipos de terras do município do imóvel
constante desse sistema.
4. Das fls. 18 a 66 constam diversas solicitações e deferimentos de dilação de prazo para
atender à intimação e documentos encaminhados pelo sujeito passivo, tais como:
matrículas do imóvel, CCIR, procuração, documentos de identificação, entre outros.
Fl. 3805
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

5. Apesar das prorrogações de prazo concedidas, não consta dos autos o envio dos
demais comprovantes solicitados na intimação.
6. Da Descrição dos Fatos e Enquadramentos Legais a Autoridade Fiscal explicou da
intimação e da não comprovação dos dados fiscalizados, fato que ensejou a glosa da
APP (Para o exercício 2006 o VTN, também, foi alterado).
7. Procedidas as mencionadas alterações, bem como dos demais dados consequentes, foi
apurado o crédito tributário e lavrada a NL, cuja ciência foi dada à interessada em
03/09/2010, fl. 68.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado (fls. 68) e impugnou (fls. 71/96) o auto de infração, e
fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
Do Lançamento

8.1. Mencionou os dispositivos legais infringidos e, sinteticamente, reproduziu a
Descrição dos Fatos constante do lançamento, constatando que a impugnante não teria
comprovado o direito à isenção da APP, notadamente, através do ADA, e nem o VTN
por meio de laudo de acordo com a norma da ABNT e destacou a dimensão do imóvel
bem como da APP existente, a qual a Fiscalização teria, comodamente, ignorado, sendo
que tal área estaria reconhecida por órgãos ambientais do Estado e Município.
8.2. Em virtude disso tal APP não poderia ser considerada para o cálculo do ITR e,
assim, indevidamente a Fiscalização efetuou a retificação da declaração, alterando para
zero a área isenta e, na sequencia, mencionou dos valores do lançamento.
Preliminar de nulidade
8.3. Disse que na NL não constaria a necessária capitulação legal relacionada às
exigências da Fiscalização, especialmente quanto à comprovação de isenção da APP e
VTN e que não caberia à impugnante deduzir quais seriam as normas relativas à
propriedade rural/ambiental que teriam sido descumpridas, no que tange à demonstração
da real situação do imóvel através de ADA, certidão, registro imobiliário e de órgão
público, entre outros.
8.4. Aprofundou-se neste tema e no final do item afirmou que, cerceado o direito de
defesa da impugnante e ausente o fundamento legal para a autuação, a nulidade restaria
patente.
Do mérito
8.5. A DITR e o respectivo pagamento estariam absolutamente de acordo com a real
situação do imóvel, no qual existiria, realmente, a APP na dimensão declarada.
8.6. Entre outros assuntos afirmou que a Fiscalização teria ignorado legislação, doutrina
e entendimento do CARF e do Superior Tribunal de Justiça – STJ, não podendo
prevalecer o entendimento de que eventual e mero descumprimento de obrigação
acessória desqualificaria a verdade material e, assim, não poderia prosperar a retificação
realizada pela Fiscalização.
Da legislação que considera o imóvel como Área de Preservação Ambiental Permanente
8.7. Afirmando que não haveria qualquer base para a Fiscalização cobrar ITR sobre
APA tratou, longamente, de leis federais e estaduais relativas à criação dos Parques
Estaduais de Itaberaba e de Itapetinga, Floresta Estadual de Guarulhos, entre outros, que
teriam abrangido quase que a totalidade do imóvel, tornando-se economicamente
inviável.
8.8. Citou, também, a Lei Federal no 6.539/1978, que teria introduzido nova alínea ao
artigo 2o, do Código Florestal, conforme a qual as florestas situadas nas áreas
metropolitanas definidas em lei passaram a ser consideradas APP, bem como
mencionou das legislações relativas às áreas metropolitanas incluindo o município de
Fl. 3806
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

Guarulhos e se aprofundou na questão das limitações quase na totalidade do imóvel,
afetando o direito de propriedade.
8.9. Entre outros assuntos fez menção a dispositivo constitucional da Suíça que trata da
indenização em caso de desapropriação.
8.10. Alongou-se na questão e mencionou da apresentação de fotografias do local para
constatação da área; reproduziu jurisprudência do STJ que trata da questão de isenção
de épocas em que se discutia a base legal do ADA, sendo observado o artigo 2o, do
Código Florestal, que trata da APP por simples disposição legal; citou doutrina
espanhola que versa sobre indenização em caso de direitos particulares sacrificados em
nome da ordem pública, bem como prosseguiu destacando a dimensão da área tributável
do imóvel considerando a exclusão da APP.
Das provas documentais
8.11. Tratou dos documentos apresentados, tais como matrícula do imóvel e ADA/2004,
destacando as averbações existentes com relação à necessidade de autorização de órgão
ambiental em qualquer tipo de intervenção do imóvel, bem como afirmando que desde
2004 não houve alteração no imóvel e que somente a partir de 2008 é que a exigência
do ADA passou a ser anual.
8.12. Citou a Lei no 9.393/1996 na parte que dispensa a comprovação da declaração no
momento de sua entrega para afirmar ser evidente e inegável a insubsistência do
lançamento.
8.13. Na sequência, sob os três seguintes títulos similares: Da obrigação acessória –
Verdade material – e Entendimento do CARF; Da obrigação acessória – Da verdade
material – Da Jurisprudência do STJ e; Da verdade material x Da obrigação acessória,
como os títulos indicam e afirmando estar demonstrado que o entendimento da
fiscalização estaria equivocado e ofenderia vários dispositivos legais e a verdade
material, reproduziu várias jurisprudências do CARF e do STJ que tratam da questão da
isenção das áreas preservadas, relativamente a período em que se discutia a base legal
de exigência do ADA e, entre outras argumentações, frisou que a APP não estaria
sujeita à apresentação do referido Ato, não havendo, conclusivamente, qualquer
fundamentação legal aplicável para permanecer a autuação imposta e as penalidades
dela decorrentes, sendo de rigor o acolhimento da impugnação, para o fim de o
lançamento ser cancelado.
Do Valor da Terra Nua
8.14. Reproduziu parte da descrição dos fatos que trata da razão da modificação do
VTN – não apresentação de laudo – e embasou sua discordância com relação à
utilização do SIPT na existência de APP no imóvel.
8.15. Tratou, de novo, da verdade material e, entre outros assuntos, disse não prosperar
o unilateral arbitramento realizado pela Fiscalização, sem qualquer diligência e
verificação das particularidades e de localização do imóvel, bem como da cobrança do
ITR sobre APA, devendo, por isso, ser declarada totalmente insubsistente essa indevida
cobrança.
Da multa – Dos Juros sobre a multa
8.16. Nestes dois itens, como os títulos indicam, questionou, também, da multa de ofício
e da cobrança de juros sobre a mesma, alegando, entre outras, ocorrência de confisco e
inconstitucionalidade.
Da conclusão
8.17. Em resumo e de forma reiterada, afirmou ser improcedente e insubsistente o
trabalho fiscal.
Dos pedidos
8.18. Ante as provas, as razões apresentadas, o confronto dos documentos juntados e a
legislação federal e estadual citada, o lançamento deve ser declarado inteiramente
Fl. 3807
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

insubsistente e, em consequência, determinado o seu cancelamento pra o fim de se
considerar a APA permanente e a validade da DITR.
Das provas
8.19. Embora finalizado o pedido, disse, ainda, que para demonstrar a verdade dos fatos
alegados, valer-se-á da juntada de outros documentos e perícia, reservando-se, todavia,
a faculdade de utilizar todos os demais recursos probatórios permitidos em lei, de modo
a evitar nulidade processual, cerceamento de defesa e negativa de contraditório.
Das intimações
8.20. Indicou outros endereços para onde devem ser enviadas as intimações e atos
processuais.
9. Na sequência apresentou o rol de documentos que instruíram a impugnação, os quais
foram juntados das fls. 97 a 270, constando, entre eles: procuração; documento de
identificação do procurador, documentos da empresa (contrato, estatuto social, entre
outros); a NL impugnada; DITR; Matrículas do imóvel; certidão da Secretaria de
Economia e Planejamento de 1998, onde consta não haver oposição para ampliação do
complexo industrial da empresa no imóvel localizado em zona de reserva ambiental
devendo ser observados os critérios legais, entre eles, a vedação de atividade com
potencial poluidor de mananciais metropolitanos; demais documentos de órgãos
ambientais referente a certidões de vinculação de projetos de ampliação da indústria ao
imóvel, inicial de ação ordinária de indenização, ADA/2004, Decreto Estadual no
55.662, de 30/03/2010, de criação dos Parques Estaduais, fotografias, artigos
jornalísticos a respeito da criação dos parques, demais legislação ambiental e do ITR.
10. Das fls. 271 a 285 consta requerimentos e providências de suspensão da cobrança do
credito impugnado.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 289/290):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
Enquadramento Legal - Descrição dos Fatos
Constatado que o sujeito passivo demonstra perfeita compreensão dos motivos de fato e
de direito da autuação, a alegação de imprecisão na descrição do enquadramento legal
ou dos fatos, por si só, não é motivo de nulidade do lançamento e nem configura
cerceamento de direito de defesa, com mais razão se não se verificar as imprecisões
apontadas.
Áreas de Florestas Preservadas - Requisitos de Isenção
A concessão de isenção de ITR para as Áreas de Preservação Permanente - APP, Matas
Nativas ou Área de Reserva Legal - ARL, está vinculada à comprovação de sua
existência, como laudo técnico específico e averbação na matrícula até a data do fato
gerador, respectivamente, e de sua regularização junto aos órgãos ambientais
competentes, como o Ato Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve ser
protocolado no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, em até seis meses após o prazo final para entrega da Declaração
do ITR. A prova de uma não exclui a da outra.
Área de Proteção Ambiental - APA
A exploração em Áreas de Proteção Ambiental - APA tem especial controle pelos
órgãos ambientais. Porém, o fato de um imóvel estar localizado em uma APA, por si só,
não o torna, automaticamente, isento de ITR; somente para as áreas de preservação
especificas nela contidas, e desde que cumpridas as demais exigências legais, se
concederá a exclusão tributária, tais como: Áreas de Preservação Permanente - APP,
Fl. 3808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

Área de Interesse Ecológico - AIE reconhecido por Ato do Poder Público, Área de
Reserva Legal - ARL, e demais áreas previstas em leis.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal deve ser interpretada
literalmente, assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não
deve ser concedida.
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimada da decisão da DRJ em 21/03/2013 (fl. 308),
apresentou o recurso voluntário de fls. 353/369, alegando em sede de preliminar: nulidade por
ausência de fundamentação legal e quanto ao mérito: a) pedido de conversão do julgamento em
diligência; b) intributabilidade da área de preservação ambiental declarada por leis federais e
estaduais; c) o valor da terra nua.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Preliminar
Nulidade do Auto
Alega a recorrente que o auto de infração seria nulo por ausência de
fundamentação legal. De acordo com esta preliminar de nulidade, a autuação deveria ser
declarada nula pelo cerceamento do direito de defesa devido à desconsideração de documentos
apresentados, seja antes da lavratura do auto, quanto em sede de impugnação, que não teriam
sido analisadas quando da prolação da decisão recorrida.
São considerados nulos, no processo administrativo fiscal, os atos expedidos por
pessoa incompetente ou com a falta de atenção ao direito de defesa, conforme preceitua o artigo
59 do Decreto no 70.235 de 1972:
"Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que
dele diretamente dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos
alcançados, e determinará as providências necessárias ao
prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a
quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade
Fl. 3809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-
lhe a falta.(Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993) "
Ou seja, para que uma decisão ou mesmo para que o auto de infração seja
declarado nulo, deve ter sido proferido por pessoa incompetente ou mesmo violar a ampla defesa
do contribuinte.
Ademais, a violação à ampla defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos
existir fortes indícios do prejuízo sofrido pelo contribuinte, o que não se verificou no caso
concreto. Não basta apontar alegações genéricas, sem demonstrar com efetividade qual a
violação efetiva do direito de defesa restou configurado. O simples fato de a decisão não ter sido
proferida nos moldes requeridos pela recorrente, não implica em cerceamento do direito ou
qualquer nulidade.
Deste modo, rejeito esta preliminar.
Pedido de conversão em diligência
Nos termos do disposto no Decreto no 70.235/72 o pedido de diligência deve ser
requerido com a impugnação o que não ocorreu e por isso não é objeto de litígio, de modo que se
está diante de uma inovação processual. Esta é a dicção do artigo 16:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)
Sendo assim, não há como conhecer deste pedido.
Da intributabilidade da área de preservação ambiental declarada por leis
federais e estaduais
Antes de entrarmos no mérito da discussão, entendemos por bem citar a legislação
de regência:
Lei no 9.393/96
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Fl. 3810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;
d) as áreas sob regime de servidão florestal. (Incluído pela Medida Provisória no 2.166-
67, de 2001)
(...)
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as alíneas
"a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia comprovação por parte
do declarante, ficando o mesmo responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei, caso fique comprovado que a sua
declaração não é verdadeira, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis. (Incluído pela
Medida Provisória no 2.166-67, de 2001) (Revogada pela Lei no 12.651, de 2012)

Lei no 6.338/81
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria. (Redação dada
pela Lei no 10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá exceder a dez
por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo ADA. (Incluído pela Lei
no 10.165, de 2000)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
(...)
§ 5o Após a vistoria, realizada por amostragem, caso os dados constantes do ADA não
coincidam com os efetivamente levantados pelos técnicos do IBAMA, estes lavrarão, de
ofício, novo ADA, contendo os dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da
Receita Federal, para as providências cabíveis. (Redação dada pela Lei no 10.165, de
2000)

Decreto no 4.382/2002 (Regulamento do ITR)
Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
Fl. 3811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

(...)
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere o
caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no 6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no
10.165, de 27 de dezembro de 2000);

IN SRF 256/2002
Art. 14. São áreas de interesse ecológico aquelas assim declaradas mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual, que:
I - se destinem à proteção dos ecossistemas e ampliem as restrições de uso previstas
para as áreas de preservação permanente e de reserva legal; ou
II - sejam comprovadamente imprestáveis para a atividade rural.
Parágrafo único. Para fins do disposto no inciso II, as áreas comprovadamente
imprestáveis para a atividade rural são, exclusivamente, as áreas do imóvel rural
declaradas de interesse ecológico mediante ato específico do órgão competente, federal
ou estadual.
Nos termos da legislação acima mencionada, verifica-se a necessidade da
apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, mais
especificamente: o Decreto no 4.382/2002, assim como a IN 256/2002, exigem a informação das
áreas excluídas de tributação através do ADA. A apresentação deste documento tornou-se
obrigatória, para efeito de redução de valor a pagar de ITR, com o §1o do art. 17-O da Lei no
6.938/81.
Este Egrégio CARF já se pronunciou sobre este assunto diversas vezes, sendo que
culminou com a edição da Súmula CARF no 41:
Súmula CARF no 41
A não apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA) emitido pelo IBAMA, ou
órgão conveniado, não pode motivar o lançamento de ofício relativo a fatos geradores
ocorridos até o exercício de 2000. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Sendo assim, após o exercício de 2000 e estamos diante do exercício de 2002, era
obrigatória a apresentação do Ato Declaratório Ambiental (ADA).
Por outro lado, a exigência de ADA para reconhecimento de isenção para áreas de
preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao regime de servidão ambiental, para fatos
geradores anteriores à vigência da Lei 12.651/2012, foi tema de manifestação da Procuradoria da
Fazenda Nacional, em que estão dispensados de contestação e recorrer, bem como recomendada
a desistência dos já interpostos, nos termos do Art. 2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN no
502/2016, nos termos abaixo:
1.25 - ITR
a) Área de reserva legal e área de preservação permanente
Precedentes: AgRg no Ag 1360788/MG, REsp 1027051/SC, REsp 1060886/PR, REsp
1125632/PR, REsp 969091/SC, REsp 665123/PR, AgRg no REsp 753469/SP e REsp no
587.429/AL.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
Fl. 3812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente, de reserva legal e sujeitas ao
regime de servidão ambiental, com vistas à concessão de isenção do ITR. Dispensa-se
também, para a área de reserva legal, a prova da sua averbação (mas não a averbação
em si) no registro de imóveis, no momento da declaração tributária. Em qualquer desses
casos, se comprovada a irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este
responsável pelo pagamento do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia
constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de comprovação
do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a existência da
averbação em si.
OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
OBSERVAÇÃO 3: Antes do exercício de 2000, dispensa-se a exigência do ADA para
fins de concessão de isenção de ITR para as seguintes áreas: Reserva Particular do
Patrimônio Natural – RPPN, Áreas de Declarado Interesse Ecológico – AIE, Áreas de
Servidão Ambiental – ASA, Áreas Alagadas para fins de Constituição de Reservatório
de Usinas Hidrelétricas e Floresta Nativa, com fulcro na Súmula no 41 do CARF.
Sendo assim, para a área de preservação permanente, deve haver laudo técnico ou
outro documento apto a atestar que a área de fato existe.
Quadro juntado com o laudo (fl. 509), que reproduzo abaixo:
Faixas de
Inclinação
(*)
Tipologias e Áreas Abrangidas da Ocupação Atual (ha)
Área Total
(ha)
Área de 1a Categoria
Área de 1a Categoria
Mata
Veget.
Arbustiva
Área de
Estrada
Mata
Veget.
Arbustiva
Área de
Estrada
Lagoa
Skol
0 - 25
199,01
0,36
0,68
117,99
7,59
1,44
16,33
343,4
25 - 45
304,65
0,47
2,03
95,71
4,09
0,39
-
407,34
> 45
3,01
-
0,03
0,3
-
-
-
3,34
Área Total
510,24
243,84
754,08
Área de Mata de 1a Categoria entre 25° a 45° deduzindo-se as áreas de P. Permanente = 212,24ha
Área de Mata de 2a Categoria entre 25° a 45° deduzindo-se as áreas de P. Permanente = 67,44ha
O quadro reproduzido é claro ao demonstrar a área de preservação permanente de
754,08ha.
O valor da terra nua
O laudo técnico de avaliação do imóvel deveria atender os requisitos mínimos
exigidos pela norma NBR 14653-3 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.
Apesar das discussões a respeito da credibilidade do sistema SIPT, as alegações
do recorrente não são suficientes para afastar sua utilização como metodologia para arbitramento
do VTN nos casos de subavaliação. Isto porque, existe previsão legal para a sua utilização na
legislação de regência do ITR, que determina que em caso de suspeita de subavaliação do valor
da terra nua, o lançamento de ofício tomará como base as informações sobre preços de terras
constante em sistema a ser instituído pela RFB, verbis:
Fl. 3813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.198 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720542/2010-47

Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do
imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
§ 2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas aplicáveis aos
demais tributos federais.
Logo, a utilização do sistema decorre de expressa determinação legal. Por outro
lado, para afastá-lo o RECORRENTE deve fazer prova do VTN declarado com base em outros
documentos, como, por exemplo: (i) mediante laudo técnico que cumpra os requisitos das
Normas ABNT, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares; ou ainda (ii) mediante a avaliação Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais,
desde que acompanhada dos métodos de avaliação; bem como (iii) avaliação pela Emater,
também apresentando os métodos de avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção
do valor atribuído ao imóvel.
Ocorre que nada disso foi feito, de modo que não merece prosperar o recurso
voluntário apresentado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares arguídas
e dou-lhe parcial provimento para reconhecer a área de preservação permanente de 754,08ha.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 3814
DF CARF MF
Documento nato-digital